Tribunal: STF
Processo: Rcl 88677
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-01
Data de publicação: 2026-02-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

1. O Estado de São Paulo alega ter o Tribunal Superior do Trabalho, no processo n. 0011092-98.2017.5.15.0013, descumprido o decidido na ADC 16 e nos REs 760.931 (Tema 246/RG) e 1.298.647 (Tema 1.118/RG).

O reclamante aduz a ilicitude da transferência automática à Administração Pública da responsabilidade subsidiária pelo inadimplemento de obrigações trabalhistas decorrentes da execução de contrato de terceirização de serviços.

Pede a cassação do ato reclamado para que seja excluída sua responsabilidade pelo pagamento das dívidas trabalhistas em questão.

É o relatório. Decido.

2. Dispenso a requisição de informações ao órgão reclamado e a colheita de parecer do Ministério Público Federal, por se encontrar o processo em condições de julgamento.

O cerne da controvérsia reside em reconhecer, ou não, a responsabilidade subsidiária da Administração Pública decorrente de inadimplemento de obrigações trabalhistas de empresa terceirizada.

Em sede de controle concentrado, o Supremo declarou a constitucionalidade do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/1993:

A inadimplência do contratado, com referência aos encargos trabalhistas, fiscais e comerciais não transfere à Administração Pública a responsabilidade por seu pagamento, nem poderá onerar o objeto do contrato ou restringir a regularização e o uso das obras e edificações, inclusive perante o Registro de Imóveis.
(ADC 16, ministro Cezar Peluso)

Naquela oportunidade, o Tribunal reputou que a responsabilidade subsidiária da Administração Pública pelo pagamento de verbas trabalhistas inadimplidas por suas contratadas pode ocorrer apenas quando demonstrada culpa.

No julgamento do RE 760.931 (Tema 246/RG), foi ratificada a orientação adotada na ADC 16, a revelar adequada a responsabilização da Administração Pública apenas em casos de prova inequívoca de conduta omissiva ou comissiva na fiscalização dos contratos, bem assim do nexo causal entre a atuação do Poder Público e o dano sofrido pelo trabalhador. Confira-se a tese:

O inadimplemento dos encargos trabalhistas dos empregados do contratado não transfere automaticamente ao Poder Público contratante a responsabilidade pelo seu pagamento, seja em caráter solidário ou subsidiário, nos termos do art. 71, § 1º, da Lei nº 8.666/93.

Em recente julgamento, ocorrido em 13.2.2025, o Pleno, por maioria, apreciando o Tema 1.118/RG, fixou as seguintes teses a respeito do ônus da prova para fins de definição da responsabilidade subsidiária do Poder Público:

1. Não há responsabilidade subsidiária da Administração Pública por encargos trabalhistas gerados pelo inadimplemento de empresa prestadora de serviços contratada, se amparada exclusivamente na premissa da inversão do ônus da prova, remanescendo imprescindível a comprovação, pela parte autora, da efetiva existência de comportamento negligente ou nexo de causalidade entre o dano por ela invocado e a conduta comissiva ou omissiva do poder público. 
2. Haverá comportamento negligente quando a Administração Pública permanecer inerte após o recebimento de notificação formal de que a empresa contratada está descumprindo suas obrigações trabalhistas, enviada pelo trabalhador, sindicato, Ministério do Trabalho, Ministério Público, Defensoria Pública ou outro meio idôneo. 
3. Constitui responsabilidade da Administração Pública garantir as condições de segurança, higiene e salubridade dos trabalhadores, quando o trabalho for realizado em suas dependências ou local previamente convencionado em contrato, nos termos do art. 5º-A, § 3º, da Lei nº 6.019/1974. 
4. Nos contratos de terceirização, a Administração Pública deverá: (i) exigir da contratada a comprovação de capital social integralizado compatível com o número de empregados, na forma do art. 4º-B da Lei nº 6.019/1974; e (ii) adotar medidas para assegurar o cumprimento das obrigações trabalhistas pela contratada, na forma do art. 121, § 3º, da Lei nº 14.133/2021, tais como condicionar o pagamento à comprovação de quitação das obrigações trabalhistas do mês anterior.

Todavia, verifico que, na hipótese, a condenação do Estado de São Paulo não decorre do mero fato do inadimplemento ou de presunções de ordem processual vinculadas à distribuição do encargo probatório.

O Tribunal Regional do Trabalho, ao julgar o recurso ordinário no processo de origem, proferiu acórdão nos seguintes termos:

No caso concreto, todavia, o Estado juntou apenas os comprovantes previdenciários e fundiários relativos a julho de 2014 e setembro de 2014, além de alguns pagamentos efetuados em abril de 2015, a título de vale alimentação. 
O Estado estava ciente de que a empresa contratada vinha sonegando diversos direitos dos trabalhadores, como se vê no ID. 4af82cc - Páginas 9 e 10, mas não adotou as providências cabíveis, nos termos da Lei 8.666/1993. Veja-se que o impedimento de licitar decorreu da fiscalização levada a efeito por outros órgãos do Estado, conforme informações do ID. dedc922, mas não em função do contrato administrativo discutido nesses autos. 
O ente público não poderia ter efetuado os regulares pagamentos à 1º Reclamada, como reconhece ter feito no ID. dedc922, por descumprimento dos requisitos estabelecidos no próprio contrato administrativo para a liberação das parcelas, dentre eles a regularidade do FGTS (cls. 8º, ID. 182c33c - Pág. 9). Veja-se que a Reclamante não teve recolhidos os depósitos de março, novembro e dezembro de 2014, além de janeiro a junho de 2015, o que seria se simples constatação pelo ente público, se tivesse tomado as contas da contratada. 
Assim, afigura-se claro que o Recorrente foi negligente em relação à fiscalização das obrigações trabalhistas decorrentes do contrato administrativo, como, de fato, a Lei nº 8.666/93 obriga-lhe. 
(Grifei)

Observo que o acórdão do Regional apontou específico comportamento negligente do ente público, uma vez que este, embora notificado das irregularidades e ciente da sonegação dos direitos trabalhistas, deixou de adotar as providências legais cabíveis nos termos da Lei n. 8.666/1993. Como reforço dessa conclusão, reportou-se à sanção de impedimento de licitar aplicada pelo próprio Estado à empresa contratada em função de outros contratos administrativos.

Desse modo, não verifico transgressão do ato reclamado às diretrizes da ADC 16.

3. Do exposto, nego seguimento à reclamação.

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 1º de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente